Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. ALEGADA FALHA NO MOTOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DO CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INTERVENÇÃO REALIZADA E O DANO ALEGADO. LAUDO DA SEGUNDA OFICINA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais buscavam o ressarcimento no valor de R$ 770,00 e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Nas razões recursais, o autor sustenta a existência de nexo de causalidade, apontando a cronologia dos fatos como elemento que demonstra a falha na prestação dos serviços. Requer, assim, a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, ID 72541239.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente. Quanto ao preparo, este é dispensado, pois o recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, razão pela qual defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
3. A controvérsia envolve relação de consumo, que deve ser apreciada à luz dos princípios e normas previstos no Código de Defesa do Consumidor, diploma que concretiza o direito fundamental à proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço.
4. Dos autos, observa-se que, em 11/04/2024, o recorrente levou seu veículo ao estabelecimento recorrido para realização de manutenção preventiva. No entanto, poucas horas após a retirada do veículo da oficina, sobreveio defeito que demandou sua remoção, por meio de guincho, a uma segunda oficina. O recorrente sustenta que o problema apresentado decorreu da má execução dos serviços realizados pela empresa demandada.
5. Conforme estabelece o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Assim, para sua configuração, exige-se apenas a demonstração da existência de defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensando-se a prova de culpa. Uma vez evidenciada a falha, cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, nos termos do §3o do referido dispositivo, como a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se de distribuição legal do ônus da prova (ônus ope legis), não sendo lícito transferi-lo ao consumidor sob o argumento de ausência de prova dos fatos constitutivos de seu direito.
6. No entanto, no caso concreto, não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço e o defeito apresentado no veículo do recorrente. Importante destacar que se trata de automóvel com mais de 14 anos de uso e elevado grau de quilometragem (341 mil quilômetros rodados à época dos fatos), o que, por si só, é indicativo de desgaste natural dos componentes mecânicos. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer laudo técnico ou documento emitido pela segunda oficina, que apontasse, de forma conclusiva, que o defeito apresentado no veículo decorreu de falha nos serviços executados pela recorrida. A mera proximidade temporal entre a realização da manutenção e o surgimento do defeito, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de elementos técnicos mínimos que amparem essa conclusão.
7.Assim, embora reconhecida a relação de consumo e a aplicação da responsabilidade objetiva, a caracterização do defeito na prestação do serviço é requisito indispensável à responsabilização do fornecedor, conforme disciplina o artigo 14 do CDC. No presente caso, não há nos autos elementos que permitam aferir que o serviço prestado foi inadequado ou defeituoso, inexistindo prova de conduta culposa, negligente ou omissiva por parte da recorrida. Diante de tais circunstâncias, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.